Tribunal: TJES
Processo: 5024480-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024480-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON DEGENARIO DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024480-13.2024.8.08.0035

RECORRENTES: ADILSON DEGENARIO DO NASCIMENTO E BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDOS: ADILSON DEGENARIO DO NASCIMENTO E BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. PROVIMENTOS PARCIAIS DOS RECURSOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CONSUMIDOR.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de suposto contrato de cheque especial, reconheceu falha na prestação do serviço e determinou a exclusão do nome do autor de cadastro de proteção ao crédito.

2. O autor requer em seu próprio recurso a reforma da sentença quanto ao dano moral por entender que os fatos narrados exacerbaram simples aborrecimentos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência de vínculo contratual apto a legitimar a cobrança e (ii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por dano moral e para a imposição de obrigação de fazer consistente na exclusão do nome do autor de cadastro restritivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e alegada a inexistência de relação contratual, incumbia ao réu comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A instituição financeira não apresentou contrato de cheque especial assinado pelo autor, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

6. A cobrança de dívida inexistente e a recusa de crédito no comércio ultrapassam o mero aborrecimento, sendo estes fatos suficientes para caracterizar o dano moral, ainda que ausente certidão formal de negativação.

7. A obrigação de exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito não pode subsistir. Não há prova nos autos de inscrição realizada pelo banco no órgão indicado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Provido do autor e parcialmente provido da instituição financeira.

Tese de julgamento:
“1. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando alegada a inexistência de vínculo, sob pena de reconhecimento de falha na prestação do serviço. 2. A cobrança de dívida inexistente com negativa de crédito configura dano moral, ainda que ausente prova formal de inscrição em cadastro restritivo. 3. A imposição de obrigação de exclusão de registro exige prova da efetiva negativação e da autoria da inscrição.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ADILSON DEGENARIO DO NASCIMENTO
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, na qual o autor alega que não possui qualquer vínculo com o requerido, contudo, teve seu nome inscrito no Banco Central, por uma suposta dívida de cheque especial no valor de R$ 8.247,95 (oito mil e duzentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Menciona que foi pessoalmente no requerido para ver do que se tratava a dívida, já que não tem nenhum vínculo com o mesmo e a atendente não deu nenhum detalhe, apenas o orientou a ligar para o número 08006443030. Ao realizar a ligação não obteve a resposta do que se refere a suposta dívida.

Assevera que foi realizar uma compra e não pôde fazer por existir uma restrição no seu nome referente ao requerido, passando por um extremo constrangimento e vexame.

Posteriormente, o autor emendou à inicial informando que recebeu uma notificação de cobrança, conforme ID 47509106, onde demonstra uma suposta dívida existente junto ao requerido.

A sentença (ID 17774955) julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ADILSON DEGENÁRIO DO NASCIMENTO em face de BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos atribuídos à parte autora, descritos na exordial;

b) DETERMINAR, acaso ainda não tenha sido providenciada, a exclusão dos dados da parte autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”, no prazo de 5 (cinco) dias, relativamente ao débito vinculado ao número de contrato 1013963, associado à empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (ID 47509107), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c) INDEFERIR os pedidos de indenização por danos materiais e danos morais.

Inconformado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 17774961), alegando que o relatório SCR anexado pela própria parte autora no ID 50230500 faz menção apenas à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no registro total de R$ 96.255,70, sendo R$ 90.150,79 referente a empréstimos, R$ 2.149,73 à cheque especial e R$ 3.955,18 à cartão de crédito, não havendo qualquer referência ao Banco Bradesco no documento em questão.

Aduz ainda que não existe prova de qualquer restrição seja no SPC, SERASA ou no BACEN, bem como que a dívida é referente a utilização do cheque especial na conta 1907-0, agência 7998 que foi deixado descoberto, acarretando nos encargos de limite de crédito diante do saldo devedor, conforme demonstrado nos extratos apresentados junto à defesa no id nº 64144615.

Defende que não estão presentes os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar, pois o recorrente não praticou nenhum ato ilícito capaz de gerar dano à parte recorrida.

No que tange a obrigação de fazer entende que foi estipulado pequeno prazo e multa exacerbada para exclusão dos dados da parte autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”, bem como que pode o próprio juízo expedir ofício para retirada da suposta negativação.

Nas contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 17774970), foi requerido o improvimento do recurso.

Também irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 17774966), almejando a reforma da sentença para que o requerido seja condenado a indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

A relação jurídica em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC.

Ao alegar ausência de vínculo contratual, competia ao autor apenas demonstrar o dano (existência de dívida ilícita) e a inexistência da relação jurídica, cabendo à parte ré comprovar a legitimidade da dívida e a regularidade da contratação.

No caso, o banco recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo contratual. Não foi apresentado o contrato de cheque especial devidamente assinado pelo requerente, razão pela qual a instituição financeira não afastou seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sendo assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O fato do suposto crédito ter sido cedido a empresa Ativos S/A não afasta a responsabilidade do recorrente.

Se a dívida tem origem em ato ilícito, fraude ou falha na prestação do serviço, a posterior cessão do crédito não rompe o nexo causal entre a conduta do banco cedente e o dano suportado pelo consumidor.

Ao contrário, subsiste a responsabilidade daquele que participou da cadeia de fornecimento e contribuiu para a constituição do crédito indevido, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

Quanto à indenização por danos morais, é devida, pois a cobrança de dívida inexistente extrapola o mero aborrecimento.

Não obstante o magistrado sentenciante ter fundamentado sua decisão no sentido de que não foi demonstrado a negativação do nome do autor em órgão de proteção ao crédito ou no SCR do Banco Central para afastar o pedido indenizatório, permito divergir do nobre magistrado por entender que o dano moral restou caracterizado pelo fato do autor ter descoberto a suposta dívida quando foi realizar uma compra e não pôde fazer por existir uma restrição no seu nome referente ao requerido.

Desta forma, entendo que o fato de existir nos autos prova da dívida (áudio anexado no ID 47509109 e notificação de cessão de crédito no ID 17773929) e negativa do crédito no comércio são suficientes para gerar o dano moral pleiteado.

O próprio réu em suas razões recursais informa que a dívida existia e decorria da utilização do cheque especial, todavia, fatos sem lastro probatórios mínimos.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais),

valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao requerido, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que se refere à obrigação de fazer, qual seja de exclusão do nome do autor no Serasa, também vislumbro a necessidade de sua reforma.

Não foi juntado no processo certidão da negativação no referido órgão de proteção ao crédito, fato que incumbia ao requerente, posto que não é prova impossível de ser realizada pelo consumidor, visto que exige simples consulta ou requerimento na mencionada entidade.

Com efeito, impor está obrigação à instituição financeira sem que reste demonstrada a negativação ou se foi ela quem a realizou, tendo em vista que existiu a cessão do crédito, a meu sentir não se mostra possível a medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos a partir do arbitramento. Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil. Em relação ao recurso da instituição financeira
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a obrigação de fazer consistente na exclusão do nome do autor do Serasa. Mantenho os demais termos da sentença que não foram modificados neste voto. Deixo de condenar às partes nas
custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em razão do resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir de parte do entendimento de Vossa Excelência. Explico:

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Em que pese o autor não ter juntado aos autos certidão que conste a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, não pode a instituição financeira recorrente alegar a existência e legitimidade da dívida sem que haja mínima comprovação nos autos.

Dessa forma, uma vez reconhecida a inexistência da dívida e o dever de indenizar moralmente o autor, entendo que também deve persistir a obrigação de fazer para que o requerido Banco Bradesco SA retire o nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Por isso, divirjo do voto de Vossa Excelência
tão somente
para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida.

O julgamento do recurso inominado interposto pelo autor deve ser mantido na forma em que proferido pelo relator.

Condeno o recorrente BANCO BRADESCO SA ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eminente Relator,

Apresentaria divergência nos seguintes termos:

“
Reconheço
a inexistência de danos morais no caso, mantendo a sentença nesse ponto.

Não há inscrição do nome do autor em cadastros protetivos de crédito, e, sequer, no SRC, do qual inclusive entendo que não se trata de cadastro negativo, não havendo prática de ato ilícito no caso a justificar a condenação por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e Nego provimento ao recurso do autor. Condeno o autor em custas e honorários que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Em relação ao recurso da instituição financeira DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a obrigação de fazer consistente na exclusão do nome do autor do Serasa. Mantenho os demais termos da sentença que não foram modificados neste voto. Deixo de condenar às partes nas custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em razão do resultado do julgamento.”

Contudo, como fora proferido voto divergente pelo primeiro vogal, e, atuando como voto de minerva nesse caso, entendo que o voto do relator se aproxima mais do meu entendimento no caso em comento, considerando a impossibilidade de três votos divergentes.